Tribunal: TJMT
Processo: 1009197-38.2023.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009197-38.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REALIZE GIOMBELLI - CPF: 519.516.901-25 (APELADO), KATIA TEIXEIRA VIEGAS - CPF: 271.728.008-18 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - CNPJ: 11.509.421/0001-69 (APELANTE), CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES - CPF: 036.732.163-76 (ADVOGADO), FRANCIMAR MAPURUNGA RIBEIRO MAGALHAES JUNIOR - CPF: 946.767.043-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SOB A DENOMINAÇÃO “CONTRIBUIÇÃO SINDIAPI”. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO CABÍVEL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores (SINDIAPI-UGT) contra sentença que declarou a inexistência de contrato que embasava descontos em benefício previdenciário da Autora, condenou a Ré à devolução em dobro dos valores e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se restou comprovada a contratação que legitimaria os descontos efetuados no benefício previdenciário da Autora;
(ii) estabelecer se é cabível a condenação em danos morais e restituição em dobro, ou se devem ser reduzidos/reformados os termos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o), impondo ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade da contratação.

4.

O Sindicato não produziu prova idônea da anuência da Autora, apresentando apenas documentos unilaterais e gravação telefônica de autenticidade questionável, divergente inclusive em dados pessoais.

5.

A ausência de comprovação da contratação evidencia falha na prestação do serviço e legitima a declaração de inexistência de débito e a restituição dos valores indevidamente descontados.

6.

O desconto em benefício previdenciário, de caráter alimentar, gera o dever de indenizar, pois compromete a subsistência e a dignidade do consumidor idoso, ultrapassando o mero dissabor.

7.

O
quantum
indenizatório deve observar razoabilidade e proporcionalidade. Considerando o valor descontado mensalmente (cerca de R$ 47,00 mensais) e a jurisprudência em casos análogos, o montante fixado deve ser reduzido para R$ 4.000,00.

8.

A repetição do indébito, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige prova de má-fé, a qual não se presume e não foi demonstrada nos autos, impondo-se a restituição simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe ao fornecedor comprovar a contratação que legitime descontos em benefício previdenciário, sendo ilícita a cobrança quando ausente tal prova.

2.

O desconto indevido em verba previdenciária de caráter alimentar configura dano moral indenizável.

3.

O
quantum
indenizatório por dano moral deve observar a proporcionalidade entre a gravidade da lesão e os valores usualmente fixados em casos análogos.

4.

A restituição em dobro do indébito exige comprovação de má-fé, não sendo cabível quando ausente esse requisito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
(SINDIAPI-UGT) em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
REALIZE GIOMBELLI
.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...).
Diante do exposto, este Juízo
JULGA PROCEDENTES
os pedidos iniciais para o fim de:

a)
declarar
a nulidade do contrato inexistente e ilegal, responsável pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário
do autor com a seguinte descrição: “CONTRIBUIÇÃO SINDIAPI”;

b)
condenar
a requerida à devolução em dobro dos valores descontados, corrigidos monetariamente pelo IPCA, acrescidos de juros moratórios pela SELIC desde o efetivo desembolso, observando-se o art. 406 do Código Civil.

c)
condenar

a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios pela SELIC a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

Por conseguinte, este Juízo
EXTINGUE
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade,
CONDENA-SE
a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor da condenação acima, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. (...). – sic – id. 307005387.

O Apelante afirma que na origem trata-se de ação indenizatória na qual a Autora/Apelada pretende a indenização por danos morais e materiais em razão de supostos descontos indevidos feitos pelo Requerido em seu benefício previdenciário.

Alega que, diferente do que constou na sentença, não houve a prática de ato ilícito, pois a adesão da Autora ao SINDIAPI teria se dado por contato telefônico gravado e auditado, no qual teria havido anuência expressa quanto aos descontos realizados.

Destaca que embora a Requerente se enquadre na condição de hipervulnerável à luz do direito consumerista, incumbia ao contratado prestar todas as informações de maneira clara, pausada e verídica, o que de fato ocorreu.

A contratação representou manifestação livre e consciente da vontade da parte aderente, não podendo o ônus decorrente de eventual arrependimento ser imputado ao Recorrente, sobretudo porque inexistiu falha na prestação do serviço.

Sustenta que atuou no exercício regular de direito e que, ao tomar conhecimento da insatisfação da associada somente com a citação, providenciou de imediato o cancelamento da associação e a restituição dos valores descontados, no montante de R$ 705,08 (setecentos e cinco reais e oito centavos), o que afastaria qualquer obrigação de indenizar.

Pontua que não há comprovação de dano moral, tratando-se de mero dissabor, não sendo cabível a indenização arbitrada em valor superior (R$ 7.000,00) e desproporcional aos descontos realizados (R$ 705,08).

Defende que a sentença desconsiderou as provas juntadas aos autos, em especial a gravação telefônica, que comprovaria a regularidade da contratação.

Suscita a insubsistência da condenação à repetição do indébito em dobro, porquanto não houve má-fé ou ilicitude na conduta do sindicato que, ao contrário, restituiu espontaneamente os valores descontados, o que afastaria o requisito do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, para que não ultrapasse o montante correspondente aos descontos realizados, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em 307005392.

O julgamento do Apelo foi convertido em diligência (id. 310856370) para que o Apelante juntasse a gravação telefônica que supostamente conteria a autorização da parte Autora para realização dos descontos, uma vez que os links disponibilizados nos autos não abrem. Entretanto, não houve manifestação do Recorrente (id. 313781872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de afastar a condenação do Sindicato apelante ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da Autora. Subsidiariamente, analisar a eventual redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Na origem, a Autora aduziu que é aposentada e percebeu a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 47,24 (quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), desde novembro/2022, sob a denominação “CONTRIBUICAO SINDIAPI”, a qual jamais teria contratado.

Requereu a declaração de inexistência de débito advindo do respectivo contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, o Requerido defendeu a regularidade da contratação, a qual teria sido realizada por meio telefônico, inexistindo qualquer ato ilícito em sua conduta, tampouco danos morais indenizáveis.

Em que pese o alegado pelo Recorrente, verifica-se do conjunto probatório que não foram juntados elementos suficientes para comprovar a existência de relação jurídica e a legitimidade da cobrança.

Isso porque, os documentos juntados em anexo à Contestação (id. 307005363) são unilaterais e não comprovam a anuência e o respeito ao direito de informação da consumidora, inexistindo qualquer documento assinado acostado.

A única prova disponibilizada pela Ré é uma gravação telefônica
[1]
, a qual teve a sua autenticidade contraditada pela Requerente em sede de Impugnação à Contestação (id. 307005385).

A autenticidade e confiabilidade da mencionada gravação são questionáveis especialmente quanto a se houve ou não a confirmação da consumidora com a adesão ao serviço. Tanto o nome da Autora (que na gravação é dito o sobrenome “Araujo”) quanto o endereço apontado como sendo o dela (Uberlândia/MG) são divergentes aos dados trazidos ao feito.

Muito embora a jurisprudência permita a contratação por ligação telefônica, é indispensável que o consumidor (ainda mais quando idoso) seja plenamente informado acerca do serviço contratado por adesão e que manifeste
ciência inequívoca
da contratação.

Cabe ao fornecedor cerca-se de documentação mínima que atesta a lisura do procedimento, o que no presente caso não foi observada.

Dessa forma, não sendo comprovada a regularidade da contratação, a realização de descontos junto ao benefício previdenciário da Autora é indevida, ensejando a declaração de inexistência do débito e o direito à restituição do valor descontado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3. Incumbe ao fornecedor comprovar a validade da contratação quando impugnada por vício de origem, sendo insuficiente a apresentação de registros sistêmicos desacompanhados de assinatura ou certificação digital inequívoca.
4. A ausência de demonstração da regularidade do contrato, somada aos descontos efetuados em benefício previdenciário, evidencia falha na prestação do serviço bancário, ensejando a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
5. O dano moral prescinde de demonstração específica quando decorre de conduta que compromete a dignidade do consumidor, sendo adequada a fixação da indenização em montante moderado e proporcional. (...). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação Cível desprovido.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos realizados em benefício previdenciário do consumidor, quando não comprovada a regularidade da contratação. (...)”. (N.U 1000261-82.2024.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025). (Destaquei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (ART. 373, II, CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3. Cabia ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica válida, nos termos do art. 373, II, do CPC, considerando a negativa de contratação pela consumidora.

4. As rés não apresentaram contrato assinado, dados biométricos ou qualquer prova documental idônea, limitando-se a alegar a existência de autorização. Ausência de comprovação da contratação e de autorização para desconto. 5. A cobrança indevida em benefício previdenciário, sem relação jurídica, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável, fixado em R$ 5.000,00, valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Ausente prova de má-fé, a restituição deve ser realizada de forma simples, nos termos do art. 42, p.u., do Código de Defesa do Consumidor. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco Vida e Previdência S/A parcialmente provido para determinar que a restituição ocorra na forma simples. Recurso da autora desprovido. Tese de julgamento: "1. Incumbe ao fornecedor comprovar a contratação que legitime descontos em benefício previdenciário, sendo ilícita a cobrança quando ausente tal prova. 2. A falha na prestação de serviço bancário que gera descontos indevidos em benefício previdenciário enseja reparação por dano moral, arbitrada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Ausente comprovação de má-fé, a restituição do indébito deve ser simples." (N.U 1036078-64.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025). (Destaquei).

No que concerne à existência de dever de indenizar, o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem, conforme pontua a jurisprudência:

“
Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.
” (STJ, RESP., 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 18/02/1992 – RSTJ 34/285).

Em que pese à irresignação recursal, verifica-se do conjunto probatório que não restou comprovada a
contratação do serviço
que originou as cobranças mensais no benefício previdenciário da Autora, que é de valor modesto (aproximadamente R$ 2.300,00), utilizado para custear suas necessidades básicas.

Ou seja, tais descontos recaíram sobre verba de caráter alimentar, essencial à sua subsistência, segurança econômica e social, circunstância que
excede o mero dissabor do cotidiano
, configurando ofensa relevante à esfera extrapatrimonial da Requerente.

Assim sendo,
o desconto indevido em benefício previdenciário não é mero aborrecimento
, mas ilícito que afronta a dignidade, a tranquilidade e a subsistência da pessoa vulnerável, o que
impõe o dever de indenizar
.

Nesse norte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MINORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS – DESDE A CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
No que concerne ao dano moral, houve o desconto de valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora, de verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal. Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.
Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 920,70), entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau em R$ 9.000,00 (nove mil reais) se mostra desproporcional ao caso concreto, assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados. (...) (N.U 1050151-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ACOLHIMENTO EM PARTE – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIMENTO – QUANTUM EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PEDIDO DE (...)

- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Se um dos contratos de empréstimos consignados descritos no extrato de pagamento/benefício da autora se refere à outra instituição financeira, qual seja, BARINSUL, afigura-se inconteste a ilegitimidade do requerido - Banco BMG S/A para figurar no polo passivo da lide com relação ao citado contrato. Não comprovada pela instituição financeira a legitimidade/regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados no seu benefício da aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito.
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização
. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. (...). (N.U 0000786-64.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022). (Destaquei).

No que se refere ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas do ofendido e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer a quantia usualmente arbitrada em casos análogos pela Jurisprudência.

No presente caso, muito embora o reconhecimento da irregularidade dos descontos efetuados pela Instituição Financeira, o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 7.000,00) não está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade merecendo reparo.

Destaca-se que os descontos apesar de ocasionarem danos extrapatrimoniais, consoante já argumentado, estes não eram de grande monta (cerca de R$ 47,00 por mês) e não se tem outros elementos para subsidiar que a indenização seja fixada no patamar mencionado.

Logo, atentando-se ao conjunto probatório, especialmente a ausência de comprovação de outros danos extrapatrimoniais, a indenização deve ser arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Não obstante a isso, no que tange à restituição de valores indevidamente descontados, esta deverá ser realizada
forma simples
, ante a ausência de elementos que expressem a má-fé da Apelante, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, conquanto reconhecida a ausência de contratação válida e, portanto, a irregularidade dos descontos, não há elementos suficientes que evidenciem de forma objetiva e inequívoca a má-fé da Requerida.

A mera falha na prestação do serviço (como a ausência de apresentação espontânea de documentos ou a não comprovação da assinatura) por si só não configura má-fé, a qual não se presume.

Sobre o assunto, assim é o entendimento da Jurisprudência deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO BANCO RÉU – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL IN RE IPSA – CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor adequado, não há como acolher a tese recursal para sua redução. Na relação extracontratual, sobre o dano moral incide juros de mora desde o evento danoso, consoante preconiza a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo provada a má-fé, o que não ocorreu no caso.
Afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda. (N.U 1000888-22.2022.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADORIA – FRAUDE INICIADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – GOLPE EVIDENCIADO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – ÔNUS DO BANCO – INÉRCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – OBJETIVA – RISCO DA ATIVIDADE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA – DANO MATERIAL – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – NEXO DE CAUSALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...). 6. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
7. A devolução deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume
. (N.U 1003965-53.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024). (Destaquei).

Desse modo, a sentença recorrida não comporta alteração quanto a esse ponto.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para: a)
minorar
a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e b)
determinar
que a restituição dos valores descontados da aposentadoria da Autora/Recorrida seja feita de forma simples.

Diante do resultado do julgamento e levando-se em conta a sucumbência mínima da Requerente/Apelada, incabível a fixação da verba honorária em seu desfavor.

Não obstante, evitando-se que os honorários advocatícios sejam arbitrados de maneira irrisória, adequando-se às disposições do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil,
adequo
a verba honorária fixando-se em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

[1]
Disponível em
https://1drv.ms/u/s!ApJ0P7WdLA0wpDF7TxDXTpd97n3U?e=sv8XCO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025